Tribunal: STF
Processo: AI 814293
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO INSTRUÍDO COM TODAS AS PEÇAS RELACIONADAS NO ARTIGO 544, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 288-STF.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. 



    O agravo deve ser instruído com todas as peças previstas no artigo 544, § 1°, do Código de Processo Civil, sob pena de não ser conhecido. Aplicação da Súmula 288-STF: “Nega-se provimento a agravo para subida de recurso extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia”.



    Agravo regimental a que se nega provimento.